Tribunal: STF
Processo: Rcl 78912
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Fabricads Soluções em Tecnologia da Informação Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1000939-24.2024.5.02.0718, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG e na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF.



    A reclamante afirma, em síntese, que:



     [...] Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada em face da Reclamante, onde a Reclamada pleiteou o reconhecimento de vínculo empregatício de 10/06/2019 a 03/04/2023, mediante o salário de R$ 4.235,00 por mês, com as respectivas verbas laborais e rescisórias, entre outros. [...] (doc. 1, p. 4).



    Sustenta que:



    [...] o Supremo Tribunal Federal entendeu, entre outras coisas, pela possibilidade da terceirização de qualquer atividade, e que a prestação constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada configura relação de emprego. 



    É sob este prisma que a presente reclamação está sendo processada, não havendo como se curvar a r. decisão regional (Justiça do Trabalho) que ignora a diversidade das relações sociais, dentre elas o trabalho autônomo, em detrimento do quanto já restou concluído por essa Corte Suprema. 



    Não obstante o respeito que a ora Reclamante dispensa aos posicionamentos exarados pelos D. Magistrados, ainda que contrários aos seus entendimentos, o certo é que a r. decisão, tal qual proferida, afronta as determinações desta Corte Suprema, com caráter de repercussão geral. 



    Indubitável, portanto, merece essa Reclamação Constitucional ser levada ao conhecimento destes D. Ministros, não havendo como se eximir de uma profunda análise das questões de direito, quando desafiadas as conclusões contidas na ADPF n. 324, REXT n. 958.252 – TEMA 725 e ADC n. 48 (doc. 1, p. 7).



    Argumenta, ainda, que:



    [...] está diante de um verdadeiro prestador de serviços autônomo, o qual prestava serviços para terceiros e sempre explorou a mesma atividade econômica, utilizando-se, inclusive, das mesmas bases contratuais. 



    A reclamação ganha maior envergadura quando se constata que a autora da reclamação trabalhista, ora beneficiária, se enquadra perfeitamente na figura do ‘hiperssuficiente’, já que a contrapartida mensal é superior teto previdenciário, além de ter nível intelectual notadamente diferenciado. 



    Neste contexto, não há como deixar de trazer à baila o ‘princípio da boa-fé objetiva’ e a própria ‘autonomia da vontade’, já que firmados regularmente instrumentos contratuais. [...].



    Ocorre que, como discorrido nas linhas acima, diante da existência de contrato assinado de boa-fé e com autonomia de vontade, não há que se falar no caminho, notadamente encurtado, realizado pela Justiça do Trabalho. 



    No caso em epígrafe, ao reconhecer o vínculo de emprego, a E. Corte Regional (Trabalhista) desconsiderou tais fatores, além dos aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes deste E. Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades, equivocando-se frente um regular e verdadeiro contrato de prestação de serviços autônomos (doc. 1, pp. 9-10).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] Julgar desde logo improcedente a reclamação trabalhista com reconhecimento de vínculo entre a Reclamada e a Reclamante (período de 10/06/2019 a 03/04/2023, reconhecido por acórdão), ou, ainda, sucessivamente, seja direcionado o caso ao Juízo competente (Justiça Estadual Comum) ou, então, determinando ao Tribunal a prolação de nova decisão, em atenção aos precedentes suscitados, como entender de direito [...] (doc. 1, pp. 15-16).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, e a ADC 48/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos da sentença reclamada:



    [...] 3. VÍNCULO EMPREGATÍCIO E CONSECTÁRIOS 



    Insurge-se a autora contra a r. sentença, insistindo no reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes.



    Passo a examinar.



    Segundo a petição inicial: 



    "5. DO CONTRATO DE TRABALHO



    A reclamante foi admitida aos serviços da Reclamada, na condição fraudulenta de "pejotização" sem registro na CTPS, no dia 10/06/2019, exercendo a função de Vendedora Interna recebendo como último salário o importe de R$ 4.235,00 (quatro mil duzentos e trinta e cinco reais) por mês e comissão sobre vendas (sobre a qual não tinha informações) auferindo ao final a remuneração de R$ 4.453,75 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), conforme se comprova por meio das NF´s no período do liame do vínculo, tendo sido dispensada injustamente na data de 03/04/2023." (ID.



    Pois bem. Admitida a prestação de serviços, incumbia à reclamada provar a alegada condição de prestadora de serviços autônomos da reclamante (artigo 818, II, da CLT).



    O artigo 442-B da CLT dispõe que "A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta Consolidação".



    A reclamada trouxe aos autos o Contrato de Prestação de Serviços firmado com a reclamante, inscrita no CNPJ 33.828.825/0001-58, em 01/10/2022 (ID. 554bd52), com objeto, de forma genérica, conforme cláusula primeira, "a prestação de serviços profissionais especializados".



    Não obstante a formalização do contrato de prestação de serviços "autônomo", há de se privilegiar o princípio da realidade sobre a forma e, notadamente, a busca da verdade real que norteia esta Justiça Especializada.



    Na espécie, a parte ré não se desvencilhou de seu ônus probatório de comprovar a prestação de serviços autônomos pela reclamante (artigo 818, II, da CLT); não tendo sequer produzido prova testemunhal.



    [...]



    Nessa especial conjuntura, ausentes provas cabais e inequívocas da existência de qualquer fato modificativo, extintivo ou modificativo do direito da obreira (art. 818, II, da CLT) pela reclamada, não se pode enxergar a existência de um contrato tipicamente autônomo nas relações questionadas, fora da estrutura hierárquica da empresa.



    Nem se argumente, destarte, com o disposto no artigo 442-B, da CLT, pois não altera a realidade fática subjacente dos autos e, de resto, tal dispositivo não modifica os requisitos previstos no artigo 3º, da CLT, segundo o qual a pessoalidade e precipuamente a subordinação jurídica continuam sendo elementos essenciais para caracterizar o vínculo de emprego.



    Não se pode olvidar que, uma vez evidenciada a relação de emprego, corolário lógico será a invalidade do contrato de prestação de serviços, diante da impossibilidade de coexistência de duas modalidades contratuais distintas sobre a mesma relação jurídica.



    Insta ressaltar que a controvérsia não se assemelha à matéria discutida no julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do Tema 725 de Repercussão Geral, cuja tese fixada é no sentido de que "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", sobretudo porque o caso concreto não versa sobre a relação triangular presente na terceirização, mas sim sobre relação empregatícia direta em face de uma única empresa tomadora de serviços.



    Também não se amolda ao contexto adotado na decisão proferida nos pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADC nº 48/DF, porquanto não se discute aqui a aplicação da Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas, o que afasta a identidade entre as premissas fáticas e jurídicas da presente ação e a razão de decidir da decisão proferida naquela ação.



    Via de consequência, dá-se provimento ao recurso para reconhecer a existência do vínculo empregatício entre as partes no período de 10/06/2019 a 03/04/2023, tendo sido a autora contratado para desempenhar a função de vendedora interna, com salário mensal, conforme valores constantes nas notas fiscais abojadas aos autos (doc. 31, pp. 3-7 – grifei).



    No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre a reclamante e a beneficiária, sócia de uma empresa de prestação de serviços. Além de a beneficiária ter afirmado na reclamação trabalhista que foi contratada como pessoa jurídica (doc. 31, p. 3), consta do ato reclamado a juntada do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e a inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (doc. 31, p. 4).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. Não obstante, a Justiça do Trabalho constatou a presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego e reconheceu o vínculo empregatício entre as partes.



    Portanto, em minha compreensão, o acórdão reclamado diverge dos paradigmas invocados, porque reconhece vínculo empregatício na prestação de serviço ocorrida por meio de pessoa jurídica, sem, contudo, apontar o vício de consentimento na celebração do acordo firmado entre as partes. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização.



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 



    2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).



    Além disso, entendo que, ao reconhecer o vínculo de emprego em relação aos serviços prestados e pagamentos efetuados à pessoa jurídica, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas. Seguindo essa orientação, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA “PEJOTIZAÇÃO”. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 



    2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48.



    3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 



    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 – grifei).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas pelo STF na ADPF 324/DF e no RE 958.252/MG, Tema 725 da Repercussão Geral. 



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator